Tribunal: TJPA
Processo: 0803264-38.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803264-38.2022.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HALISON BRAGA SENA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157,
§2º, II
DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO, CAPITULADA NO
§ 2º -A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NO TOCANTE A COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DO USO DE ARMA PELO RECORRIDO QUANDO DA EMPREITADA CRIMINOSA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA, DECISÃO UNÂNIME DECISÃO UNÂNIME.

1.

Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório mais especificamente no que diz respeito ao emprego de arma de fogo pelo recorrido durante a empreitada criminosa, constatou-se que esta restou duvidosa. Forçoso assim o reconhecimento do princípio in dúbio pro reo;

2.

Recurso conhecido e improvido. Sentença condenatória de primeiro grau mantida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público para manter a sentença condenatória de primeiro grau exarada em desfavor do apelado, inalterada, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará e condenou
HALISON BRAGA SENA

à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

O Órgão Acusador pugna
pelo
reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo
, prevista no
art. 157, §2º-A, do Código Penal
, que teria sido afastada, equivocadamente, pelo magistrado
a quo
, na sentença
.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que,
“
na data de 18/08/2022, por volta das 22h40, o denunciado, portando uma arma de fogo, encontrava-se na companhia de terceiro não identificado, os quais, em comunhão de esforços, decidiram praticar um assalto a um moto taxista. Assim, solicitaram uma corrida ao moto taxista Anselmo Soares, para que os levassem até o Bairro Águas Negras, em Icoaraci, na moto HONDA TINTAN placa QVE8330 de cor VERMELHA. Ao chegarem no destino, anunciaram o assalto, oportunidade em que o denunciado rendeu a vítima com a arma de fogo, tomando-lhe, além do veículo e os documentos deste, seu documento de identidade (RG), 01 (um) aparelho celular SAMSUNG 02 S e uma quantia de R$ 120,00 (cento e vinte) reais, fugindo a dupla em seguida. Após a fuga dos suspeitos, a vítima acionou duas viaturas da polícia militar, que passavam pelo local, relatou o que aconteceu e informou que a motocicleta tinha rastreador e passou para os agentes. Ato contínuo, os policiais, em diligência, localizaram o veículo na Rua Dois de Dezembro, esquina com a Travessa São Roque, ainda na posse do denunciado, com a quantia de R$12,00 (doze) reais e os documentos de identificação da vítima, conforme Auto de apreensão de ID 76674354, fls.26. Os demais bens não foram recuperados, assim como a arma de fogo, os quais ficaram na posse do comparsa não localizado
”
.

É a síntese dos fatos.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão condenatória de primeiro grau para
reconhecer e aplicar a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
.

Não merece razão o apelante, divergindo do entendimento do
custus legis
.

No tocante ao arcabouço probatório constante dos autos, verifica-se que
referido pleito não merece prosperar, tendo em vista que, apesar da divergência entre os depoimentos testemunhais realizados em juízo, nenhum dos três policiais que efetuaram a prisão do recorrido presenciou ou conseguiu comprovar que o acusado portava arma de fogo no cometimento do crime, não havendo provas suficientes para imputar ao réu a referida majorante da prática delitiva em comento. Ao revés, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a inaplicabilidade da referida majorante no caso em questão. Ressaltando que “
n
o presente caso a arma não foi apreendida, logo, não foi submetida a perícia de balística, impossibilitando assim saber-se acerca de sua aptidão e funcionalidade. Ademais, houve diversas divergências nos depoimentos acerca se de fato se tratava de arma de fogo. Considerando que a dúvida deve ser interpretada em benefício do réu, não há como reconhecer tal qualificadora por suposição de que a arma que a vítima diz ter visto se tratava efetivamente de arma de fogo”.

No tocante a questão da capitulação da nova causa de especial de aumento, introduzindo o § 2º -A, inciso I, que aumenta de 2/3(dois terços) a pena, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, o juiz singular novamente fundamentou de forma correta sobre a questão.
“Arma de fogo não é qualquer arma, para que seja considerada arma de fogo é imprescindível que ela esteja apta a efetuar disparo do projétil e para saber-se de sua operacionalidade somente por meio de perícia técnica. Ora se não há arma apreendida nos autos, não há arma periciada, logo não há como saber se houve emprego de arma de fogo na ação”
.

Imperioso destacar também que os únicos depoimentos produzidos perante o Juízo correspondem somente às alegações dos policiais, os quais não presenciaram o suposto artefato em poder do apelado, e apesar do depoimento da vítima, afirmando que o acusado, no momento do delito portava arma de fogo, este acarreta dúvidas acerca do suposto artefato.
Destaca-se ainda

que a vítima não possui qualificação técnica profissional para assegurar que a arma que diz ter visto seja de fato uma arma de fogo
.

Outrossim, o art. 155 do CPP, assevera, por oportuno, que, o juiz firmará seu entendimento através da livre apreciação das provas constantes nos autos, igualmente consideradas, como ocorreu no presente caso.

Por derradeiro, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação do emprego de arma de fogo pelo apelado, e r
econhecer essa causa de aumento de pena é afrontar o princípio
in dubio pro reo
, por decidir de forma mais gravosa ao acusado, a respeito de fato que não foi provado na instrução criminal, fazendo-se por presunção, o que não é admissível no processo penal, sendo exigida para a condenação prova cabal, segura e induvidosa
.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória inalterada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/09/2024